Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705375-41.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA PIRES GONCALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 5(cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual, com a juntada de procuração/substabelecimento ao advogado que assinou digitalmente e protocolou as contrarrazões em ID 23357620, sob pena de desentranhamento (art. 76, §2o, inc. II, do CPC). Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora